Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-92.2023.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-92.2023.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JULIO RIBEIRO BISPO - CPF: 010.452.741-27 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 353.079.431-72 (APELADO), AGUINALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 032.077.961-09 (ASSISTENTE), DANIEL SERVO DA SILVA - CPF: 328.930.601-10 (ASSISTENTE), DIONILA KELLE NUNES DA SILVA DAVID - CPF: 026.350.051-92 (ASSISTENTE), EURIPEDES SEVERANO AIER - CPF: 328.917.091-87 (ASSISTENTE), JEREMIAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 328.930.001-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA e outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade ou contradição na análise das teses recursais apresentadas, bem como se cabe aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas quando evidenciados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada é clara e coerente, tendo examinado suficientemente a controvérsia, inexistindo qualquer obscuridade ou contradição.

5. O prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria, independentemente da citação literal dos dispositivos legais, conforme jurisprudência consolidada.

6. Não se caracteriza, no caso, o caráter protelatório dos embargos, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O prequestionamento da matéria se configura com a análise dos fundamentos jurídicos suscitados, dispensando menção expressa aos dispositivos legais.

3. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não autoriza, por si só, a aplicação de multa por protelação, salvo demonstração de abuso processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XI, XXII e LV; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; 6º; 7º; 8º; 18; 322, § 2º; 1.012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra o acórdão de ID. nº
300053866
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimen
to,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de obscuridade, uma vez que a decisão desconsidera a ausência de legitimidade ad causam da parte autora para pleitear direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade quanto à interpretação lógico-sistemática das razões recursais apresentadas.

Apresenta, para fins de prequestionamento, os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, incisos XI, XXII e LV da Constituição Federal, bem como os artigos infraconstitucionais de natureza legal previstos no Código de Processo Civil, quais sejam:
arts
. 6º, 7º, 8º, 18, 322, § 2º e 1.012.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
302610906
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra o acórdão de ID. nº
300053866
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS: ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA e JULIO RIBEIRO BISPO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto quanto aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de liminar, determinando que a concessionária procedesse à instalação de energia elétrica na Gleba São Simão, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformada com a decisão, a concessionária de serviços energéticos interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar sustentando, em síntese, que, no presente caso, é necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a impossibilidade técnica de cumprir a determinação de instalação da rede elétrica na propriedade do autor no prazo de 90 (noventa) dias.

No mérito, assevera que os recorridos não comprovaram ter realizado prévio requerimento administrativo antes da propositura da ação.

Alega, ainda, que o prazo fixado é tecnicamente inviável, em razão da complexidade da obra, que inclui a construção de subestação e a aquisição de materiais.

Sustenta que o cronograma do programa “Luz para Todos” prevê o atendimento até 31/12/2026.

Por fim, aduz que a intervenção do Poder Judiciário na imposição de prazos para a realização dessas obras deve respeitar o princípio da separação dos poderes e a complexidade técnica envolvida.

Por sua vez, os consumidores, ora recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso, rebatendo os argumentos da parte recorrente e pugnando pelo seu desprovimento, sob o fundamento de que a urgência no fornecimento de energia elétrica aos autores foi devidamente comprovada nos autos, evidenciando que a ausência desse serviço essencial compromete a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, ambos protegidos pela Constituição Federal.

Pois bem. Superado o relatório, passo à análise da preliminar arguida pela parte recorrente.

Preliminar.

1.1. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Inicialmente, a parte ré/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também com efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, elementos que, segundo alega, o ensejam.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto,
não vislumbro como lhe conferir guarida
, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, inciso III, e § 3º, incisos I e II, que preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria — e não como preliminar recursal, como ocorreu no caso em tela —, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1000579-85.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 05/10/2024).”

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2.Mérito Recursal.

2.1. Da ausência de prévio requerimento administrativo.

Neste ponto, registro que, embora a parte recorrente tenha nominado a questão como preliminar, observa-se que a tese por ela defendida confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada conjuntamente com este, na medida em que não se trata de matéria processual autônoma capaz de obstar o exame do mérito recursal.

Pois bem.

No que tange à alegada ausência de provocação na via administrativa, impõe-se esclarecer que tal exigência não configura condição indispensável para a propositura da presente demanda, conforme sustenta a parte recorrente.

Com efeito, a inexistência de requerimento prévio perante a Administração Pública não impede o acesso ao Poder Judiciário, porquanto o interesse processual manifesta-se na utilidade e na necessidade da tutela jurisdicional postulada — elementos estes que, no caso concreto, se mostram inequivocamente presentes.

A propósito, colhe-se da jurisprudência,
in
verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

(...)
O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação.

(...) (N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, publicado no DJE 30/06/2025)”

Portanto, neste ponto recursal, a tese oferecida pela concessionária de energia elétrica não comporta guarida.

2.2. Da impossibilidade técnica para cumprimento da obrigação de fazer.

Neste ponto, a concessionária de energia elétrica recorrente aduz, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprir a determinação de instalação da rede elétrica, visto que o prazo estabelecido é inferior ao tempo mínimo necessário.

Segue afirmando que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão proferida, caso a empresa concessionária de energia elétrica permaneça condenada a executar a instalação da rede, especialmente em prazo tão exíguo, de 90 (noventa) dias.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Explico.

Extrai-se dos autos, que a concessionária de energia elétrica se limitou a executar a instalação da rede de distribuição exclusivamente na residência dos autores, em claro desprezo às demais famílias residentes na Gleba São Simão, igualmente carentes do serviço público essencial.

Desta feita, tal atuação parcial evidencia conduta discriminatória por parte da concessionária e reforça a urgência da efetivação plena da ordem judicial proferida.

A propósito, é pacífico que a distribuidora de energia elétrica possui obrigação legal e contratual de realizar os investimentos necessários à construção, manutenção, operação e expansão das redes de distribuição, especialmente aquelas voltadas ao atendimento de unidades consumidoras localizadas em sua área de concessão.

Tal dever decorre diretamente do regime jurídico da concessão de serviço público, previsto no art.175 da Constituição Federal, o qual impõe ao Poder Público – e, por delegação, às concessionárias – a obrigação de manter serviço adequado, eficiente, contínuo e universal. Essa diretriz é regulamentada pela Lei nº8.987/1995, que fixa como dever da concessionária garantir a adequada prestação do serviço, mediante os investimentos necessários à sua continuidade e expansão.

O serviço de distribuição de energia elétrica, por sua essencialidade, deve observar os princípios da continuidade, segurança, generalidade, modicidade tarifária e eficiência, que compõem o conteúdo do dever de adequação do serviço público. A inobservância desses princípios configura falha na prestação e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos da legislação aplicável.

Tal obrigação é igualmente reforçada pelo art.22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os órgãos públicos, por si ou por meio de concessionárias, devem fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. A energia elétrica, como serviço público essencial, integra esse rol e sua ausência compromete a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Nesse cenário, cabe à ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – a normatização e fiscalização da prestação dos serviços pelas distribuidoras, fixando critérios técnicos e prazos para atendimento aos consumidores. Ainda que o art.46 da Resolução Normativa ANEEL nº1.000/2021 tenha sido, em algumas ocasiões, interpretado de forma equivocada como limitador da obrigação de expansão da rede, é imprescindível destacar que referido dispositivo trata exclusivamente da possibilidade de
compartilhamento de subestação entre unidades consumidoras do grupo A
, não se prestando como fundamento para afastar a obrigação de construção ou ampliação da infraestrutura de distribuição convencional (redes de média e baixa tensão).

Portanto, não se pode admitir a tentativa da concessionária de eximir-se de sua responsabilidade, sob alegação de suposta inviabilidade técnica ou ausência de obrigação legal, notadamente quando se trata de comunidades regularmente ocupadas, áreas rurais ou assentamentos onde a população carece de infraestrutura básica. Os moradores dessas localidades têm o mesmo direito de acesso à energia elétrica que os residentes em centros urbanos, sendo inadmissível qualquer discriminação ou omissão da concessionária nesse aspecto.

Ou seja, a persistência da ausência de fornecimento de energia elétrica, sem justificativa técnica plausível ou providências efetivas por parte da distribuidora, configura grave violação aos princípios da universalização do serviço público, da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento sustentável. Tal conduta enseja não apenas a responsabilização civil da concessionária, como também a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de prazo e, se necessário, com aplicação de multa cominatória, a fim de assegurar o cumprimento de sua função pública, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentindo, trago a baila o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP em caso análogo:

"
Fornecimento de energia elétrica – Extensão da rede – Recusa da concessionária – Obrigação de fazer
– Custo da
instalação
.A
concessionária de energia elétrica tem a obrigação de implementar as obras de infraestrutura necessárias ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores residentes dentro da sua área de atuação, independentemente da situação registral dos imóveis, devendo ela arcar com os custos para implantação do sistema, dada a essencialidade do serviço.
Ação procedente. Recurso não provido."(TJ-SP - AC: 10087259120198260099 SP 1008725-91.2019.8.26 .0099, Relator.: Itamar
Gaino
, Data de Julgamento: 18/11/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

Outrossim, cumpre destacar que o
art. 56 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
estabelece prazos mínimos para a formulação de projetos elétricos e execução de obras, no âmbito da atuação administrativa da distribuidora. Contudo, tal disposição
não impede que o Poder Judiciário, diante de situações excepcionais e de urgência comprovada, fixe prazos específicos para o cumprimento da obrigação de fazer
, especialmente quando demonstrada a omissão da concessionária frente ao direito fundamental à energia elétrica.

No caso em apreço, a decisão judicial de primeiro grau, ao fixar o prazo de 90 dias para a efetiva instalação da rede de energia elétrica,
não afrontou a normatização da ANEEL
, mas apenas
adaptou os parâmetros administrativos à realidade concreta apresentada nos autos
, em que restou evidenciada a necessidade urgente de fornecimento do serviço público essencial, diante das condições de vulnerabilidade e da dignidade dos autores.

Ressalte-se, ainda, que o
Decreto nº 11.628/2023
, ao prorrogar as metas do Programa “Luz para Todos” até o ano de 2026,
estabelece um marco temporal de alcance programático
, voltado à universalização do acesso à energia elétrica em todo o território nacional. No entanto, esse prazo
não pode ser interpretado como autorização para a postergação indefinida do atendimento em situações concretas já maduras para execução
, tampouco pode servir como escudo para a inércia da distribuidora em sua área de concessão.

Assim,
residindo os consumidores dentro da área de abrangência da concessão
, como no caso em tela, impõe-se à concessionária a
obrigação de implementar, com prioridade e diligência, as obras de infraestrutura elétrica necessárias ao atendimento da população local
, sob pena de responsabilização jurídica e administrativa. O fornecimento de energia elétrica, por sua natureza essencial, não pode ser tratado como favor ou mera conveniência econômica, mas sim como um direito básico de cidadania, assegurado pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.

Por fim, é oportuno consignar que, não obstante a irresignação manifestada pela concessionária de energia elétrica, verifica-se que a própria recorrente, por meio dos documentos acostados aos autos sob
os
IDs
nº 278075370 a 278073082
,
informou o cumprimento integral da obrigação de fazer
, consistente na execução da obra de extensão da rede elétrica, nos exatos termos determinados pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, inexiste qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a correção da sentença recorrida, não se justificando, portanto, o acolhimento das alegações recursais, que carecem de respaldo fático e jurídico.

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025